Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299871, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299871, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA NO ESTADO DA PARAIBA, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 500 JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DOTRABALHO. (no da TCE no sistema: 548/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8040/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Edvaldo Caetano da Silva e Leomar Benício Maia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de instrumento de transferência firmado com o município de Catolé do Rocha - PB, e que tinha por objeto "Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no referido município, de forma a qualificar social e profissionalmente 500 jovens, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho." Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 148 a 150) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 151), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 148 a 150 e 151), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 018.437/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo Caetano da Silva (XXX.851.234-XX); Leomar Benício Maia (XXX.782.744-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Catolé do Rocha - PB. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.